Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725894-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: TERESA CRISTINA LOPES LEDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. ERRO MATERIAL. SAQUES INDEVIDOS. MÁ GESTÃO. DESFALQUES. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA ANULADA. 1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, não se enquadra como relação de consumo. O PASEP não é um serviço oferecido no mercado de consumo, é um benefício social concedido aos servidores públicos, portanto está inserido em uma relação jurídica administrativa de caráter social. 2. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 3. O art. 5o, caput, da LC n. 8/1970, atribui ao Banco do Brasil a função de administrar as contas individualizadas do PASEP. O autor é quem fixa os limites da lide, cabendo ao juiz decidir conforme o que foi pedido. Em atenção à teoria da asserção, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando o autor atribui ao banco má gestão e a responsabilidade por desfalques de recursos creditados na sua conta. 4. Apelação provida. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4o da Lei Complementar 26/1975, 7o, §6o e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa. Ressalta que cabe a União realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Defende a necessidade da permanência da União Federal na lide. Afirma que é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/ PASEP. Articula, ainda, que o recorrido não observou a autorização expressa para a realização de pagamento de rendimento, conforme artigo 4o da Lei Complementar 26/1975. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 7o, §6 o e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028